Tribunal: CARF
Processo: 10580.900254/2008-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.900254/2008-65
ACÓRDÃO
1302-007.162 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DOW BRASIL NORDESTE LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004
NULIDADE DE DECISÃO. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. INCOERÊNCIA.
É nula a decisão que fundamenta o indeferimento em fato que não guarda
coerência com o resultado, o que caracteriza vício na sua motivação, além
de cercear o direito à defesa do contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer a
nulidade do despacho decisório e, por consequência, em dar provimento parcial ao recurso
voluntário, determinando o retorno dos autos à Unidade de origem, para que seja proferida nova
decisão, nos termos do relatório e voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natalia Uchoa
Brandao, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.162 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.900254/2008-65
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (RV), fls. 0207/0221, interposto contra decisão de
primeira instância, proferida por Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, fls.
0129/0132, que decidiu pela improcedência da manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2004 COMPENSAÇÃO. Inexistindo o direito creditório alegado pelo contribuinte,
indeferem-se os pedidos de compensação e de restituição a ele vinculados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Acórdão:
Acordam os membros da 2' Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar Improcedente a Manifestação de Inconformidade de fls. 02/04, mantendo o
Despacho Decisório Eletrônico, n° de Rastreamento 749300628, que não
homologou
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP
n°
24960.38398.150705.1.3.02-9209, nos termos do relatório e voto que passam a
integrar o presente julgado.
Para esclarecimento, a recorrente protocolou Declaração de Compensação
(PER/DCOMP), fls. 0039, na busca de ser reconhecido crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ.
Despacho Decisório, fls. 002, analisou o pleito da Recorrente e não homologou
compensação, conforme abaixo:

Assim, a apuração do crédito não foi homologada devido ao valor em DIPJ/2005 não
corresponder de forma idêntica ao valor de saldo negativo da Dcomp.
A recorrente foi cientificada do despacho e apresentou manifestação de
inconformidade, fls. 003/0055, alegando, em síntese, que:
I - retificou sua DIPJ para o saldo negativo de R$2.968.587,56 (cópia da DIPJ de fls.
26/43), no entanto, ao tentar retificar o PER/DCOM para excluir o valor da CIDE da
compensação, haja vista que a mesma não é devida, não conseguiu fazê-lo, em
face do CNPJ da emissora do PER/DCOMP ter sido encerrado em decorrência da
incorporação desta, conforme se comprova pelos atos societários em anexo (fls.
07/24) e pela impressão da página da internet, onde se verifica que o programa
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.162 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.900254/2008-65
3
da Receita Federal não permite a alteração de PER/DCOMP de empresa cujo CNPJ
foi baixado, como é o caso da incorporada (fl. 89);
II - também para regularizar o indevido apontamento da CIDE o requerente ao
tentar providenciar a retificação da DCTF não obteve êxito pelo mesmo motivo (fl.
91);
III - o valor do saldo negativo de IRPJ é de R$2.968.587,56 e o valor a compensar
com este saldo negativo é de R$513.559,72 de PIS/Pasep e R$2.365.523,74,
conforme esclarecido e comprovado com os documentos supra, devendo o valor
de CIDE ser excluído do PER/DCOMP (fls. 93/ 98).
A DRJ analisou a manifestação e proferiu a decisão citada, por sua improcedência,
pelos seguintes motivos, em síntese:
 Quanto à impossibilidade de informações nos sistemas da RFB a alegação
não se sustenta, pois os programas da Receita Federal do Brasil — RFB,
PER/DCOMP e DCTF, permitem a alteração de tais documentos no caso em
que o crédito do contribuinte pessoa jurídica ter sido a ele atribuído em
virtude de sucessão por incorporação, fusão, cisão total ou cisão parcial
ocorrido com a pessoa jurídica detentora originária do crédito, exceto nos
casos não permitidos pela legislação tributária. Assim, a empresa DOW
BRASIL S/A, sucessora dos créditos da DOW BRASIL NORDESTE LTDA, por
incorporação poderia sim retificar o PER/DCOMP e DCTF emitidos pela
sucedida, bastando para tanto seguir as orientações constantes dos manuais
de preenchimento das referidas declarações, os quais encontram-se
disponíveis no site da RFB; e
 Quanto ao valor do saldo negativo de IRPJ: buscou o Fisco verificar a
veracidade das informações prestadas pelo contribuinte, realizando
pesquisa no sistema SINAL05, que informa os pagamentos efetuados pelo
contribuinte na 5' Região Fiscal, não tendo sido encontrado qualquer
pagamento referente a estimativa de IRPJ relativo ao ano-calendário 2004.
O único pagamento encontrado, efetuado no ano-calendário de 2004,
refere-se à estimativa de IRPJ do período de apuração de dezembro 2003 (fl.
125). Também não consta das DCTF do período as estimativas de IRPJ
devidas e a sua forma de liquidação, de modo que o valor declarado na linha
17 da ficha 12 A deve ser excluído, pois não poderia ser levado para a
Declaração de Ajuste. Note-se que apenas a exclusão desta parcela
referente à estimativa de IRPJ já é suficiente para eliminar o saldo negativo
de IRPJ do ano—calendário 2004, passando o contribuinte, neste ano-
calendário, a ter saldo devedor de R$171.120,47, o qual, entretanto, não
pode mais ser objeto de lançamento, em razão de já ter transcorrido o prazo
decadencial. Assim, diante do exposto, não estando comprovada a
existência do saldo negativo informado na DIPJ/2005, não pode ser
homologada
a
compensação
pleiteada
no
PER/DCOMP
24960.38398.150705.1.3.02-9209, independentemente da exclusão ou não
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.162 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.900254/2008-65
4
dos débitos referentes à CIDE, apresentado pela empresa DOW BRASIL
NORDESTE LTDA.
Cientificada da decisão em 28/05/2012, fls. 0138, a recorrente apresentou seu
recurso, em 21/06/2012, fls. 0207/0221, com os seguintes argumentos.
i) Que o crédito informado na referida PER/DCOMP refere-se a crédito de saldo
negativo de IRPJ exercício 2005 no valor de R$ 3.306.853,34.
ii) Que após o envio do PER/DCOMP, verificou a necessidade de retificar a
DIPJ/2005, com a alteração do valor do imposto apurado naquele exercício;
iii) Que em 11/09/2007, foi notificada da constatação de inconsistências entre o
valor do saldo negativo de IRPJ informado na DIPJ/2005, e o valor informado na
PER/DCOMP;
iv) Que na mesma oportunidade a recorrente constatou erro em sua apuração da
CIDE, já que não teriam sido efetuados pagamentos de royalties no período,
demandando a necessidade de exclusão da referida contribuição;
v) Que, no entanto, foi impedida pelo sistema eletrônico da receita federal de
retificar a PER/DCOMP, conforme comprovam os documentos que acompanham
o recurso;
vi) Que a recorrente recebeu em seguida despacho decisório cobrando a
diferença entre a somatória dos débitos informados em PER/DCOMP incluindo a
CIDE royalties, e o saldo negativo de IRPJ, após a redução trazida na retificação da
DIPJ 2005, acrescido de juros e multa;
vii) Que a compensação não foi homologada sob a justificativa de que seria
impossível o fisco confirmar o crédito, sem, contudo, levar em consideração que a
recorrente foi impedida de proceder às retificações necessárias na PER/DCOMP;
viii) Que a recorrente teve ao longo do ano calendário 2004, diversas retenções na
fonte a título de imposto de renda, consoante demonstram os informes de
rendimentos acostados ao recurso;
ix) Que segundo os documentos apresentados, a recorrente apurou a cifra de R$
6.053.504,81 a ser deduzido do valor apurado como imposto sobre o lucro real;
x) Que na DIPJ retificada, consta menos da metade do IRRF efetivamente retido
no período (R$ 2.968.587,56). Fato desconsiderado pela autoridade fiscal, que se
baseou apenas nas estimativas recolhidas no período;
xi) Que não é lícito à autoridade fiscal basear-se exclusivamente nas
circunstâncias que lhe são favoráveis;
xii) Que em nome da verdade material, o acórdão emanado na origem deve ser
reformado para o fim de lhe ser reconhecido o direito ao crédito;
xiii) Ao final, pugna pela total procedência do recurso voluntário.
O processo foi enviado ao CARF.
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.162 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.900254/2008-65
5
Em 04/02/2015, esta Turma de Julgamento analisou e recurso e decidiu converter o
julgamento em diligência, fls. 307/0311, para as seguintes providências:
Com base nestas circunstâncias, é pertinente converter o julgamento em
diligência a fim de que a autoridade fiscal de origem tome as seguintes
providências:
a) Intime o contribuinte para apresentar os comprovantes de pagamento de
estimativas relativo ao ano calendário 2004, já que embora tenha informado
em sua DIPJ/2005, o pagamento da quantia de R$ 3.139.708,03, essa cifra não
foi constatada no sistema da receita federal;
b) Após resposta do contribuinte, que confirme o recolhimento das estimativas
com base nos comprovantes eventualmente apresentados pela recorrente;
c) Verifique o valor do Imposto de Renda Retido na Fonte efetivamente retido
pelas empresas pagadoras (fls. 255/260), bem como se estas receitas foram
efetivamente tributadas nos períodos;
d) Após, que o agente fiscal emita parecer conclusivo apurando se houve saldo
negativo no período, bem como se o montante do possível crédito a favor do
contribuinte é capaz de acobertar toda a compensação por ele transmitida.

A Autoridade Fiscal emitiu o Parecer Conclusivo requisitado pelo CARF, fls.
0325/0329, com as seguintes informações:
4) Quanto à providência do item “a” da Resolução CARF, fls. 307/311, entendo ser
desnecessária a intimação da interessada pelos motivos a seguir.
4.1) Em relação à glosa do valor da suposta estimativa paga de R$ 3.139.708,03
(linha 17 da ficha 12a da DIPJ ano 2004), a interessada menciona no item 11 do
Recurso Voluntário de fls. 206/221 o motivo da glosa efetuada pelo Auditor à
época, transcrito a seguir, “in verbis” (grifos meus):
“Buscando verificar a veracidade das informações prestadas pelo contribuinte
realizei pesquisa no sistema SINAL05, que informa os pagamentos efetuados pelo
contribuinte na 5a região fiscal, não tendo sido encontrado qualquer pagamento
referente a estimativa de IRPJ relativo ao ano calendário de 2004. O único
pagamento encontrado, efetuado no ano calendário de 2004, refere-se à
estimativa de IRPJ do período de apuração de dezembro de 2003. Também não
consta das DCTF do período as estimativas de IRPJ devidas e a sua forma de
liquidação, de modo que o valor declarado na linha 17 da ficha 12 A deve ser
excluído, pois não deveria ser levado para a Declaração de Ajuste”.
4.2) Em relação a essa glosa de estimativas supostamente pagas, a interessada
já explicou em seu Recurso Voluntário, fls. 206/221, nos itens 12 a 17, o
seguinte, “in verbis” (grifos meus):
“12. Ocorre que houve um erro por parte do contribuinte no preenchimento da
DIPJ retificadora mencionada no acórdão ora combatido — erro este que fez com
que o crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte da RECORRENTE fosse
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.162 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.900254/2008-65
6
parcialmente desconsiderado no cômputo do saldo negativo final apresentado no
período”.

“13. Veja-se: A RECORRENTE teve, ao longo do ano calendário de 2004, diversas
retenções na fonte a título de Imposto de Renda, consoante demonstram os
informes de rendimentos acostados ao presente recurso (doc. 07), cujos valores
são como abaixo:”

“14. Ora, analisando a documentação acima mencionada, é forçoso concluir que a
RECORRENTE teve, no período em comento, o montante total de R$ 6.053.504,81
(seis milhões, cinquenta e três mil, quinhentos e quatro reais e oitenta e um
centavos) a ser deduzido do valor apurado como Imposto sobre o Lucro Real.”
“15. De fato, ao verificar-se a linha 13 da ficha 12A da DIPJ retificada, consta como
IRRF menos da metade do valor efetivamente retido neste período, somente R$
2.968.587,56. Ou seja: do total de R$ 6.053.504,81, deixou de ser lançado o
montante de R$ 3.084.917,25 correspondente ao IRRF apurado no período”.
“16. Mas este fato foi desconsiderado pela Autoridade Tributária, que apenas
fixou-se nas estimativas, deixando de verificar os demais meios que tinha à sua
disposição para averiguar a situação fiscal da RECORRENTE, mais especificamente,
a DIRRF 2005 Ano Calendário 2004”.
17. Ou seja: ainda que se desconsidere completamente o valor correspondente às
estimativas, o montante que deixou de ser lançado a título de IRRF praticamente
equivale ao valor desconsiderado pela Autoridade Fiscal na linha 17.
4.3) Ou seja, a interessada à época do equívoco ao preencher a retificadora da
DIPJ ano 2004, parece ter confundido estimativas pagas com retenções na fonte
e requer agora que só consideremos as supostas retenções na fonte como
deduções na composição do alegado saldo negativo de IRPJ.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.162 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.900254/2008-65
7
4.4) Consultado o sistema SIEF-RDOC em 26/05/2023, telas fls. 315, constatamos
que realmente o único pagamento de estimativa, código 2362 encontrado foi
relativo ao PA 12/2003, no valor de R$ 728.496,32, o qual não pode ser utilizado
para a apuração do saldo negativo do ano 2004.

5) Quanto ao item “b” da Resolução CARF, a diligência fica prejudicada, pois não
há recolhimentos de estimativas a confirmar
6) Quanto ao item “c”, ou seja, “Verifique o valor do Imposto de Renda Retido na
Fonte efetivamente retido pelas empresas pagadoras (fls. 255/260), bem como
se estas receitas foram efetivamente tributadas nos períodos”, passamos a
analisar os 6 (seis) informes de rendimentos apresentados às fls. 255/260.
6.1) Importantíssimo frisar que NÃO PODERÁ SER ACEITO o Informe de
Rendimentos Financeiros da Fonte “Banco BNP Paribas S/A”, fls. 255, no valor de
rendimento de R$ 15.114.870,65 com retenção de IRPJ na fonte de R$
3.022.974,12, não pertence à interessada, pois é relativo ao beneficiário de CNPJ
15.255.680/0001-61, em que pese ter o mesmo Nome Empresarial, qual seja,
“DOW BRASIL NORDESTE LTDA”, tendo sido essa empresa incorporada pela DOW
BRASIL NORDESTE, CNPJ 13.565.502/0001-01 a qual foi incorporada pela
interessada. Trata-se de empresa distinta da declarante da DIPJ e DCOMPS em
questão, não havendo direito de incluir essas deduções por retenções na fonte na
apuração do IRPJ devido.
6.2) Os demais Informes de Rendimentos, fls. 256/260, parecem ser hábeis e
idôneos e neles consta como beneficiário o CNPJ no 13.565.502/0001-01 da DOW
BRASIL NORDESTE LTDA.
6.3) Consultada a DIRF ano 2004, relatório resumo beneficiário, fls. 316/324, foi
possível confirmar os valores resumidos no quadro a seguir. Pelo princípio da
verdade material, quando houve divergência entre o valor informado em DIRF e o
valor informado no Informe de Rendimentos, prevaleceu o valor do Informe de
Rendimentos.

Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.162 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.900254/2008-65
8

6.4) Quanto à tributação das Receitas informadas em DIRF, verificamos a ficha 6.A
da DIPJ e ali consta declaradas as seguintes receitas de vendas, revendas,
prestação de serviços e outras receitas financeiras, suficientes para considerar
que os rendimentos relativos às retenções na fonte validadas foram ofertados à
tributação.

7) Quanto ao item “d” da Resolução CARF, “após, que o agente fiscal emita
parecer conclusivo apurando se houve saldo negativo no período, bem como se o
montante do possível crédito a favor do contribuinte é capaz de acobertar toda a
compensação por ele transmitida”, informo que a empresa declarou na ficha 09A.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.162 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.900254/2008-65
9
linha 48 da DIPJ retificadora do ano 2004 um valor de Lucro Real de R$
170.870.045,12. Considerando as verificações descritas nos itens anteriores
quanto a IR retido na fonte e a inexistência de estimativas pagas, chegou-se a um
valor positivo de IRPJ a pagar no valor de R$ 109.177,34, ou seja, não houve
crédito de saldo negativo de IRPJ para o ano 2004.

A Recorrente foi cientificada da Informação Fiscal e apresentou os seguintes
argumentos:
 o valor do saldo negativo que deve ser analisado se refere a r$ 2.968.576,56,
tal como consta na DIPJ retificadora da recorrente às fls. 27/33;
 o valor declarado como CIDE a compensar no respectivo Per/dcomp estava
equivocado, de forma que a quantia devida a título de CIDE para o período
de jun/2005 era de r$ 33.332,66, conforme consta na DCTF retificadora do
período (fls. 262/264), e não de r$ 745.233,19, como erroneamente constou
no Per/dcomp
 os valores informados nos documentos retificadores da recorrente são
suficientes para que haja o reconhecimento integral do direito creditório,
com a consequente homologação das compensações vinculadas;
 é preciso rebater o argumento de que o valor de IRRF de r$ 3.022.974,12
não poderia ser atribuído à recorrente, devendo ser subtraído de seu saldo
negativo, pois seria de CNPJ divergente do seu;
 o CNPJ indicado no informe de rendimentos à fl. 255 (15.255.680/0001-61) é
de empresa incorporada pela recorrente (CNPJ 13.565.502/0001-01), sendo
que esta última fora posteriormente incorporada pela Dow Brasil (CNPJ
60.435.351/0001-57).
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.162 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.900254/2008-65
10
 a Dow Brasil Nordeste Ltda, de CNPJ 13.565.502/0001-01, sucedeu em
direitos e obrigações a Dow Brasil Nordeste Ltda, de CNPJ 15.255.680/0001-
61, o que justifica a composição do saldo negativo de IRPJ, sem possibilidade
de exclusão do valor de r$ 3.022.974,12 a título de IRRF
 caso o CARF se paute apenas nos informes de rendimentos apresentados às
fls. 255/260, é certo que o valor do IRRF será a soma de todos eles,
remontando à r$ 6.053.504,81, o que reduzirá o saldo negativo a R$
2.913.796,96, sendo que, mesmo assim, é valor igualmente suficiente para
homologação da compensação em questão:

O Recurso foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Marcelo Oliveira, Relator.
ADMISSIBILIDADE:
O recurso atende os requisitos de admissibilidade previstos na Legislação, sendo
tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se toma conhecimento, para examinar as razões
trazidas pela recorrente.

PRELIMINAR:
Nos debates da Turma surgiu questão preliminar a ser analisada.
Este Colegiado já enfrentou questão idêntica, firmando posição, conforme decisão
abaixo:
ACÓRDÃO: 1302-005.515, 16/06/2021.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário:
1999 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DIVERGÊNCIA. DCOMP
E DIPJ. COMPENSAÇÕES NÃO HOMOLOGADAS. VÍCIO NA MOTIVAÇÃO. NULIDADE
DO DESPACHO DECISÓRIO. O não reconhecimento do direito creditório com
fundamento apenas na constatação de divergência entre os valores declarados na
DCOMP e na DIPJ, caracteriza vício na motivação do Despacho Decisório, além de
cercear o direito de defesa do contribuinte.
...
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.162 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.900254/2008-65
11
Tratam os autos de declarações de compensação transmitidas com base em
crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no exercício 2000
(01/01/1999 a 31/12/1999).
A compensação foi não homologada em razão da divergência entre os valores do
saldo negativo informados na DIPJ (R$ 411.306,92) e declarados na DCOMP (R$
58.918,23).
Esta matéria foi objeto de Acórdãos recentes desta turma de julgamento, cujas
decisões concluíram que as divergências entre os valores declarados em DIPJ e
DCOMP não impediriam a análise do crédito, nem poderiam motivar a não
homologação das compensações declaradas, conforme se observa das ementas
transcritas a seguir:
ANÁLISE
MEDIANTE
PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO
DE
INFORMAÇÕES
DISPONÍVEIS NOS BANCOS DE DADOS DA RECEITA FEDERAL. SALDO NEGATIVO
UTILIZADO INFERIOR AO INFORMADO EM DIPJ. DIVERGÊNCIAS QUE NÃO
IMPEDEM A ANÁLISE DO CRÉDITO.
Não subsiste o ato de não-homologação quando, mesmo frente à divergência
apurada entre o valor final do saldo negativo, e das parcelas que o compõem, era
possível conferir a apuração do sujeito passivo com vistas a reconhecer-lhe, ao
menos, parcela do crédito utilizado na DCOMP. (Acórdão no 1302-004.282, de
22/01/2020 – Conselheiro-relator Flávio Machado Vilhena Dias)
COMPENSAÇÃO. NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO.
É nula a decisão administrativa que fundamenta o indeferimento em fato que não
guarda coerência com o resultado, o que caracteriza vício na sua motivação, além
de cercear o direito de defesa do contribuinte. (Acórdão no 1302-005.176, de
20/01/2021 – Conselheiro-relator Cleucio Santos Nunes)
Neste último Acórdão, cuja decisão determinou a nulidade do Despacho
Decisório, esta conselheira havia votado pela conversão dos autos em diligência.
No entanto, a maioria do colegiado acolheu a preliminar de nulidade, suscitada de
ofício pelo relator, determinando o retorno dos autos à unidade de origem para
que fosse proferida nova decisão. DF CARF MF Fl. 5065 Documento nato-digital Fl.
4 do Acórdão n.o 1302-005.515 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária Processo
no 10880.903431/2009-61 Após reavaliar a matéria, mudei meu entendimento.
No caso dos autos, o confronto entre os valores do saldo negativo declarados na
DIPJ (R$ 411.306,923) e na DCOMP (R$ 58.918,23) dão indícios de erro cometido
pela contribuinte ao apontar o crédito que pretendia compensar.
Importante destacar que o direito creditório declarado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito, saldo negativo de IRPJ, foi analisado via processamento
eletrônico de informações disponíveis nos bancos de dados da Receita Federal.
Percebe-se, pelo teor da decisão recorrida, que não houve uma apreciação mais
aprofundada ou detalhada do crédito em discussão. Assim, o procedimento foi
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.162 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.900254/2008-65
12
interrompido no primeiro obstáculo, ou seja, a divergência identificada motivou a
negativa total do pleito da contribuinte, apesar de o crédito reivindicado na
DCOMP ser menor do que o valor apurado na DIPJ.

Neste tipo de situação, constatada a possibilidade de erro cometido pelo sujeito
passivo na indicação do direito creditório a ser utilizado na compensação,
deveriam ter sido feitas outras verificações nos sistemas da RFB, em especial em
relação às parcelas de composição de crédito declaradas na DIPJ.
Dessa forma, como houve a interrupção da análise do direito creditório, antes
mesmo de terem sido verificadas as parcelas de composição do crédito, não foi
aferida a própria liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Tal fato leva ao reconhecimento de vício na motivação da decisão proferida no
Despacho Decisório e, consequentemente, à configuração do cerceamento do
direito de defesa da contribuinte.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal deve ser declarada a nulidade de
atos ou decisões quando tiver sido constatada preterição do direito de defesa, nos
termos do art. 59, inciso II, do PAF (Decreto 70.235, de 1972).
Portanto, no caso dos autos, deve ser declarada de ofício a nulidade do Despacho
Decisório, por preterição do direito de defesa, em decorrência de vício na
motivação da decisão.
Tendo em vista ter sido declarada a nulidade da decisão, deixo de analisar as
razões de mérito apresentadas.

Por concordar com a totalidade dos argumentos citados acima e pelos mesmos
tratarem da mesma questão do presente litígio, voto pela nulidade do Despacho Decisório.
CONCLUSÃO:
Em razão do exposto, vota-se em declarar a nulidade do Despacho Decisório,
determinando o retorno dos autos à DRF de jurisdição para as medidas cabíveis.

(assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira

Fl. 474
DF CARF MF
Original